Tribunal: TCU
Processo: 006.968/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR-364/AC - MANUTENÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO NA BR-364/AC

Inteiro teor:
Acórdão 2538/2023-TCU-Plenário Trata-se da Fiscalização 212/2012 - Fiscobras 2012, realizada entre 13/3/2012 e 26/6/2012, tendo como objeto as obras de restauração da BR-364/AC, mais precisamente os segmentos entre os km 538,7 ao km 558,5, nas proximidades do município de Tarauacá (Lote Único), e os km 684,70 ao km 754,2, nas proximidades do município de Rodrigues Alves (Lotes 1, 2 e 3), com extensão total de 89,3 km. Considerando que, por meio do Acórdão 2304/2012-TCU-Plenário , da relatoria do Min. Aroldo Cedraz, este Tribunal proferiu as deliberações a seguir transcritas: " 9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit e ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - Deracre que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação: 9.1.1. adotem providências necessárias à verificação da qualidade e à adequação dos serviços executados na obra da BR-364/AC, nos segmentos do Km 538,7 ao km 558,5, nas proximidades do Município de Tarauacá (Lote Único), e do km 684,70 ao km 754,2, próximo ao Município de Rodrigues Alves (Lotes 01, 02 e 03), parte do objeto do convênio TT-059/2008-00, exigindo da respectiva contratada, preferencialmente antes da aceitação da obra, a reparação daqueles serviços que apresentem deficiências, tais como a deflexão excessiva e os defeitos nas camadas do pavimento verificados na estaca 16 do Lote Único; 9.1.2. encaminhem a este Tribunal de Contas informações acerca das medidas saneadoras tomadas; 9.2. restituir os autos à Secob-2 para que, nos termos sugeridos no relatório de auditoria autuado como peça 28, providencie a audiência dos Srs. Arnaldo Avelino da Silva, Bento Araújo de Souza, Domingos Sávio de Medeiros, Emanoel Messias França, Fernando Manuel Moutinho da Conceição, Júlio Bezerra Martins Júnior e Nasser Haluane Chaves e a oitiva do Deracre e da empresa Construmil Construção e Terraplenagem Ltda., encaminhando-lhes cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, objetivando subsidiar suas manifestações. "; Considerando que, em relação à qualidade dos serviços realizados nos lotes 1, 2 e 3, objeto da determinação do item 9.1.1 do acórdão, os ensaios realizados pelo DNIT demonstraram a conformidade com as normativas técnicas aplicáveis, dispensando assim a reparação dos serviços já executados; Considerando, por outro lado, que, os resultados referentes aos ensaios do Lote Único, também objeto da determinação do item 9.1.1 do acórdão, não foram encaminhados a este Tribunal, o que ensejou a realização de diligências; Considerando que, em resposta às diligências, o DNIT informou que o Contrato 4.09.092A, relativo ao Lote Único, havia sido rescindido, o que resultou em descontinuidade dos serviços de recuperação desse trecho e constituição de Grupo de Trabalho, no âmbito da própria autarquia, com o objetivo de verificar os pressupostos para a possível instauração de TCE; Considerando que, diante disso, a então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil realizou a audiência dos responsáveis pelo não atendimento integral ao determinado no item 9.1.1 do Acórdão 2304/2012-TCU-Plenário ; Considerando que, em 14/12/2022, o DNIT encaminhou o Ofício 222028/2022/ACE-DG/DNIT/Sede (peça 175), por meio do qual informou que o Grupo de Trabalho constituído para avaliar os pressupostos para possível instauração de TCE havia finalizado seus trabalhos e, como resultado, apurou um dano ao erário de R$ 23.258.426,64, tendo autuado a correspondente TCE e encaminhada ao TCU, dando origem ao processo TC Processo 014.874/2023-7 ; Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a avaliação prescricional referente ao ressarcimento do dano apurado será realizada no âmbito do mencionado TC Processo 014.874/2023-7 , cabendo a estes autos, portanto, tão somente a avaliação da prescrição punitiva no tocante às audiências realizadas; Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre as notificações realizadas aos gestores quanto ao Acórdão 2304/2012-TCU-Plenário , em 12/9/2012 (peças 35-45), e a respectiva análise da unidade técnica, em 18/5/2017 (peças 115-117); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica (peças 178-179) no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencinada resolução; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar parcialmente cumpridas as determinações dos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2304/2012-TCU-Plenário ; b) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU quanto às audiências realizadas nestes autos; c) arquivar os autos; d) dar ciência desta deliberação ao DNIT, ao Deracre e aos responsáveis; e e) juntar cópia deste acórdão ao TC Processo 014.874/2023-7 . 1. Processo TC- Processo 006.968/2012-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Avelino da Silva (XXX.945.504-XX); Bento Araujo de Sousa (XXX.558.112-XX); Domingos Sávio de Medeiros (XXX.643.504-XX); Emanoel Messias França (XXX.179.501-XX); Fernando Manuel Moutinho da Conceição (XXX.647.292-XX); Júlio Bezerra Martins Júnior (XXX.407.512-XX); Márcio Morales de Souza (XXX.045.542-XX); Nasser Haluane Chaves (XXX.428.348-XX); Ocirodo Oliveira Junior (XXX.146.282-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Estado do Acre. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Fernando Daniel Faria da Conceição (2535/OAB-AC), representando Emanoel Messias França; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.